Tribunal: TJDFT
Processo: 0718263-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718263-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES MOREIRA JUNIOR AGRAVADO: L. M. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA GOMES DE MORAES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto, em 06/06/2022, por F. A. M. J. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (ID 121898191), que fixou alimentos provisórios em 1 (um) salário-mínimo em prol da parte agravada. Perfectibilizada a citação do agravante e a intimação da referida decisão se deu no dia 13/05/2022, conforme certidão da diligência juntada aos autos no mesmo dia (ID 124615634). De pronto, determinei que a parte recorrente se manifestasse acerca da possível intempestividades da presente pretensão recursal (ID 36107924), cujo respectivo prazo transcorreu em branco, consoante certidão de ID 36107924. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso em epígrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, já que sua interposição se deu intempestivamente. Destaco, de início, que o prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o art. 1.003, § 5o c/c o art. 212, ambos do CPC. Na hipótese, a citação do agravante acerca da pretensão movida em seu desfavor e a intimação da referida decisão que constitui o objeto deste agravo de instrumento se deu no dia 13/05/2022, conforme certidão da diligência juntada aos autos no mesmo dia (ID 124615634). Assim, denota-se a manifesta intempestividade do recurso interposto apenas em 06/06/2022. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante sua manifesta intempestividade. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator